Tribunal: TJES
Processo: 0007210-77.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência; Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007210-77.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA DAS VIRGENS

APELADO: BANCO SANTANDER SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em relação à capitalização de juros, filio-me ao entendimento de que é possível a capitalização mensal dos juros em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2.
No caso em apreço, como bem destacou o magistrado sentenciante, a taxa de juros aplicada está minimamente acima da média praticada pelo mercado no mesmo período. Não há, portanto, nenhuma irregularidade, devendo ser mantido o julgamento de improcedência de tal pedido.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007210-77.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA DAS VIRGENS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO SANTANDER SA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

VOTO

Na origem, trata-se de ação de revisão de contrato de empréstimo por meio da qual a requerente, ora apelante, afirmou que contratou o referido serviço em meados de 2016 durante a utilização de caixa eletrônico da instituição financeira, a ser pago em 48 prestações de R$ 1.849,46. No entanto, após a contratação percebeu que os descontos ultrapassam 30% de seus vencimentos. Sustentou, ainda, a abusividade dos juros cobrados.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vejo como reformar a sentença recorrida. Explico.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os contratos bancários se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp nº 32.884/SC).

Nesse passo, de acordo com o art. 6º, V, do CDC:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; [...].”.

Assim,
“tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.”
(TJES, AC 0025158-69.2012.8.08.0024, rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgamento em 22.09.2014).

Dito isto, em relação à capitalização de juros, filio-me ao entendimento de que é possível a capitalização mensal dos juros em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

“Art. 5 – Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser
“permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Media Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”
(REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”

Referido entendimento, demais disso, encontra-se sumulado pelo STJ, como abaixo se confere:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

Esse também é o entendimento mantido por este Tribunal, vejamos alguns julgados:

“A ilegalidade na adoção da tabela Price, também conhecido como Sistema de Amortização Francês, nos contratos de financiamento, somente ocorre quando a parte demonstra, efetivamente, a existência de amortização negativa, o que não ocorreu in casu. Precedentes. 2. A jurisprudência do c. STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes.(...)(TJES, Classe: Apelação, 48110147880, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013)”

“Quanto à capitalização de juros, o Contrato de Crédito Bancário a indica no percentual anual de 34,51% (trinta e quatro virgula cinquenta e um por cento) e mensal de 2,50 (dois virgula cinquenta por cento), sendo certo que a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.(TJES, Classe: Agravo Ap, 48100243764, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 11/12/2013)”

“A expressa pactuação da capitalização de juros deve ser entendida como detalhamento das taxas e encargos cobrados no negócio jurídicos, de modo a permitir ao consumidor identificar as taxas, encargos, prestações, pelas quais está contratando. 5 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada¿ (REsp 973827/RS). 6 - Sendo lícita a capitalização de juros, deve ser reformada a sentença no particular. (TJES, Classe: Apelação, 35100778519, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2013, Data da Publicação no Diário: 31/10/2013)”

No caso em apreço, como bem destacou o magistrado sentenciante, a taxa de juros aplicada está minimamente acima da média praticada pelo mercado no mesmo período. Não há, portanto, nenhuma irregularidade, devendo ser mantido o julgamento de improcedência de tal pedido.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.